Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-79.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. VIOLAÇÃO. DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a demonstração dos seguintes pressupostos, a saber: ação ou omissão do agente, dano e nexo de causalidade.

2. Na hipótese vertente, não obstante os aborrecimentos sofridos pelo apelante, em decorrência da falha na prestação do serviço, não se verifica presente qualquer violação a direito da personalidade, porquanto a suposta fraude, por si só, não tem o condão de causar dano moral.

3. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.